Tribunal: TJMT
Processo: 1000562-07.2019.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000562-07.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), JOANINHA TAWANDE - CPF: 997.098.802-68 (APELADO), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), CLAUDINEYA SEGURA DE OLIVEIRA - CPF: 817.346.111-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO DIRETAMENTE NO CAIXA ELETRÔNICO - CONTRATO VÁLIDO -

COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE

- DANO MORAL INEXISTENTE - REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO PROVIDO.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

É de conhecimento comum que os contratos como o de crédito/empréstimo pessoal, podem ser realizados diretamente no caixa eletrônico, sem a necessidade de assinatura em papel. Nessa modalidade de “contrato eletrônico” o correntista utiliza sua senha pessoal, em um caixa de autoatendimento, para obter o crédito que é pré-aprovado, e os valores lhe são disponibilizados diretamente em sua conta corrente.

Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.

“Em se tratando de contração de empréstimo bancário por meio eletrônico, admite-se que a existência e validade do negócio seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos de prova, sobretudo quando a pretensão autora está ampara em única e exclusiva negativa de contratação do serviço. (N.U 0014893-11.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 28/11/2020)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ITAU UNIBANCO
S/A.,

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Comodoro/MT, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico C/C Repetição do Indébito C/C Indenização por Danos Morais (autos n.1000562-07.2019.8.11.0046), ajuizada por
JOANINHA TAWANDE

que, julgou procedente o pleito autoral
para o fim de declarar a nulidade do Contrato de nº 0077213713920171130 e, consequentemente, declarar a inexistência de débito da requerente para com o requerido, decorrente do contrato anulado, discutido nestes autos; b) ordenar a devolução em dobro, dos valores pagos pela requerente em razão do contrato com correção monetária

que deverá ser contada da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ desde o desembolso e com juros legais desde a citação; condenar o requerido a pagar ao requerente, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir desta decisão. Condenou o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou, com supedâneo no art. 85, §2º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O Banco apelante alega, em apartada síntese, regularidade do contrato existente entre as partes,
a regularidade da operação realizada com uso de cartão e senha pessoal, legitimidade de contratação, a regularidade do débito, descabimento da restituição em dobro dos valores pagos, a inexistência de ato ilícito praticado, por conseguinte, improcedência do dano moral.

Assevera que a

operação contestada e as transações habituais realizadas pela parte apelada apresentam grande paridade e ainda que existem diversas transações no mesmo período e com o uso do mesmo cartão que não foram contestadas “não restando dúvidas de que a mesma foi efetuada pela própria parte autora ou por terceiro a quem a esta entregou seu cartão e senha”, Num. 92975465 – Pág.4.

Alega o descabimento do fundamento de que as transações tenham sido realizadas por fraudador visto que as operações contestadas não extrapolam o limite de crédito disponível e as operações geraram créditos liberados na conta corrente da parte autora.

Aduz que o contrato nº 00772137139 foi firmado em 30 /11/201 7 no valor de R$ 4.002,11 a ser quitado em 72 parcelas de R$ 109,62 (cada), qual encontra -se ativo e foi contratado através de CEI (Caixa Eletrônico – cartão com CHIP, com digitação de senha pessoal e intransferível do titular da conta).

Ademais, assevera que o contrato é advindo da renegociação do contrato de nº 62755073- 4, que foi excluído na data de contratação (renegociação) nº 00772137139. Assim, quando realizada a renegociação do débito, o valor foi automaticamente baixado/quitado, com liberação de “troco” no valor de R$ 427,74, diretamente em conta corrente Itaú de titularidade da própria parte autora (nº 17828 -3, Ag. 1133), conforme extrato juntado aos autos.

Destaca que a referida operação questionada na exordial foi formalizada mediante contratação em CEI (Caixa Eletrônico – cartão com CHIP, com digitação de senha pessoal e intransferível do titular da conta), portanto, assevera que não há contrato assinado a ser apresentado pelo banco apelante.

Defende a ausência de responsabilidade bem como a ausência de defeito no serviço e a configuração da culpa exclusiva da parte autora/apelada que, assim, excluem a responsabilidade objetiva imposta à instituição financeira apelante, razão pela qual requer a reforma da sentença. Aduz
que o arbitramento do quantum

indenizatório foi excessivo e não estabelecido com base em parâmetros razoáveis.

Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação totalmente improcedente.

Devidamente intimada, a parte autora deixou de apresentar as contrarrazões ao recurso, Num. 92975470.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado
,
cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ITAU UNIBANCO
S/A.,

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Comodoro/MT, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico C/C Repetição do Indébito C/C Indenização por Danos Morais (autos n.1000562-07.2019.8.11.0046), ajuizada por
JOANINHA TAWANDE
que, julgou procedente o pleito autoral para o fim de declarar a nulidade do Contrato de nº 0077213713920171130 e, consequentemente, declarar a inexistência de débito da requerente para com o requerido, decorrente do contrato anulado, discutido nestes autos; b) ordenar a devolução em dobro, dos valores pagos pela requerente em razão do contrato com correção monetária

que deverá ser contada da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ desde o desembolso e com juros legais desde a citação; condenar o requerido a pagar ao requerente, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir desta decisão. Condenou o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou, com supedâneo no art. 85, §2º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Consoante se extrai da inicial a Autora/Apelada informa que constatou em seu benefício previdenciário descontos referentes a empréstimo, qual afirma jamais ter contratado com o Banco requerido, referente ao contrato de nº. 0077213713920171130.

O Banco requerido/Apelante defende
regularidade do contrato existente entre as partes,
a regularidade da operação realizada com uso de cartão e senha pessoal, legitimidade de contratação, a regularidade do débito, descabimento da restituição em dobro dos valores pagos, a inexistência de ato ilícito praticado, por conseguinte, improcedência do dano moral.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença ora objurgada, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, o que afasta a tese de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

No caso em comento, tem-se que o Banco Apelado comprovou fato impeditivo do direito do autor, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC/15, pois os elementos trazidos aos autos demonstram que os descontos foram devidos, razão pela qual não há falar em inversão do ônus da prova.

É de conhecimento comum que os contratos como o de crédito/empréstimo pessoal, podem ser realizados diretamente no caixa eletrônico, sem a necessidade de assinatura em papel.

Nessa modalidade de “contrato eletrônico” o correntista utiliza sua senha pessoal, em um caixa de autoatendimento, para obter o crédito que é pré-aprovado, e os valores lhe são disponibilizados diretamente em sua conta corrente.

Como se pode ver nos extratos bancários juntados ao Id. nº 92975450 – Pág.1/5, contêm os dados pessoais da parte autora, a movimentação da conta bancária no período de novembro/2017 a novembro/2018 e mostram intensa e habitual movimentação financeira da conta corrente de titularidade da parte autora, sendo, inclusive, onde era depositada a sua aposentadoria, e, em específico ao dia 01/12/2017, mostra que foi creditado valor a título de “
crédito consignado
”, corroborando a versão dos fatos apresentada pelo Banco réu em contraponto à do autor.

Assim, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Nesse sentido, já me posicionei em caso semelhante:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO/TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CHEQUE ESPECIAL PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 4. No caso dos autos, há documentos que indicam que ocorreu a contratação do empréstimo, porquanto resta comprovado que o valor foi depositado na conta corrente do apelante, do mesmo modo restou documentalmente comprovado que houve a contratação do limite de crédito para cheque especial. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido. (TJMT - 1ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 1000688-96.2019.8.11.0033, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 15/09/2020, DJE 16/09/2020)

E, demais jurisprudências adotadas por este eg.TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE VALOR INDEVIDO C/C SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO DIRETAMENTE NO CAIXA ELETRÔNICO – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – DISPONIBILIZAÇÃO DO CAPITAL NA CONTA CORRENTE – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO – LEGITIMIDADE – PARCELAS DEVIDAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de crédito concedido diretamente ao consumidor, consistentes em empréstimos realizados diretamente pelo cliente por meios eletromagnéticos, i.e., em caixas eletrônicos, torna-se desnecessário acostar aos autos os propalados contratos de empréstimos, porquanto para serem obtidos há necessidade de conhecimento de dados pessoais que somente os titulares das referidas conta corrente possuem, tais como, senhas alfanuméricas. 2. Não há como reconhecer a invalidade dos contratos celebrados entre as partes, quando não há nos autos provas da contratação irregular dos empréstimos, mormente se realizado por pessoa legitimada e se o correntista apresentava na época dos fatos discernimento para os atos da vida civil, tanto que o Ministério Público ingressou com a Ação de Interdição apenas em julho de 2011.” (TJMT - 2ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 0001006-58.2012.8.11.0028, Rel. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 06/07/2016, DJE 12/07/2016)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRATADO EM CAIXA ELETRÔNICO COM USO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL – OPERAÇÃO VÁLIDA – OBRIGAÇÃO HÍGIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 6º, inciso VIII, do CDC trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, seja verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Na espécie, não há verossimilhança nas alegações do mutuário capaz de impor ao Banco todo o fardo probatório. 2. Ausente a prova de que, em 1.º/09/2014, terceira pessoa depositou na conta corrente do cliente a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e tendo em vista a comprovação, indene de dúvida, de que, nesse dia, houve a contratação de empréstimo pessoal no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em terminal de auto atendimento, mediante uso de cartão e senha pessoal, não há como negar a validade da operação bancária. 3. No caso, o correntista não demonstrou a existência de falha no sistema de segurança do Banco Apelado, nem mesmo aventou a hipótese de furto do cartão, não havendo que falar em irregularidade dos débitos das parcelas ou abusividade na negativação na Serasa.” (TJMT - 2ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 0000998-49.2015.8.11.0037, Rel. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 19/08/2020, DJE 19/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO ELETRÔNICO – CONTRATAÇÃO ATRÁVES DO USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE INSTRUMENTO FÍSICO DO CONTRATO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL CONTENDO OS DADOS DO NEGÓCIO E O CRÉDITO DO VALOR EM CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO CONTEÚDO DAS PROVAS – RÉU QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A garantia de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII) não o isenta da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas apenas atenua a carga probatória em Juízo, eis que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. 2. Na hipótese de crédito concedido diretamente ao consumidor, ou seja, os conhecidos empréstimos realizados diretamente pelo cliente por meios eletromagnéticos, i.e., em caixas eletrônicos, torna-se desnecessário acostar aos autos os propalados contratos de empréstimos, porquanto para serem obtidos há necessidade de conhecimento de dados pessoais que somente os titulares das referidas conta corrente possuem, tais como, senhas alfanuméricas. 3. Em se tratando de contração de empréstimo bancário por meio eletrônico, admite-se que a existência e validade do negócio seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos de prova, sobretudo quando a pretensão autora está ampara em única e exclusiva negativa de contratação do serviço. (N.U 0014893-11.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 28/11/2020)

Desta feita, tenho que que há prova satisfatória da contratação do contrato de empréstimo nº
0077213713920171130
, e, por consequência, da existência e validade da dívida daí resultante, descabendo cogitar a responsabilidade civil do credor pelo mero exercício de do direito de cobrar a dívida legitimamente constituída.

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido/apelante.

Diante do exposto,
reformo
a sentença singular para
JULGAR
IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observando-se, no caso, que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, CPC).

Com estas considerações,
PROVEJO
o Recurso de Apelação interposto por
ITAU UNIBANCO
S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021